Tribunal: TJSP
Processo: 1049342-56.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSUMO MÍNIMO. MULTA COMPENSATÓRIA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. 1- Sentença que julgou procedente os pedidos formulados, declarou sem culpa a rescisão contratual e afastou a incidência das cláusulas contratuais que previam o consumo mínimo e a multa compensatória. 2- Contratante credora que alega não serem aplicáveis ao caso concreto as teorias da imprevisão e da

Ementa:
APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSUMO MÍNIMO. MULTA COMPENSATÓRIA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. 1- Sentença que julgou procedente os pedidos formulados, declarou sem culpa a rescisão contratual e afastou a incidência das cláusulas contratuais que previam o consumo mínimo e a multa compensatória. 2- Contratante credora que alega não serem aplicáveis ao caso concreto as teorias da imprevisão e da suppressio. 3- Devida mitigação do princípio pacta sunt servanda diante dos princípios informadores da vida em sociedade. 4- Cláusula de consumo mínimo que, no caso concreto, é incompatível com o dever de lealdade e colaboração que envolve os contratantes e, sobretudo, contrária ao princípio da boa-fé objetiva. 5- Multa contratual compensatória que se mostrou desproporcional e irrazoável, além de indevida pela ausência de culpa na rescisão contratual. 6- Majoração da verba sucumbencial honorária devida pela apelante sucumbente tanto na ação como na reconvenção no patamar de 15%, nos termos do artigo 85, § 11o do CPC. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.